Tribunal: STF
Processo: HC 188332
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 C/C O ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/06. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deferiu parcialmente a ordem no habeas corpus 574.911. In verbis:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEM ALTERAÇÃO NA PENA. APELAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. CONTEXTO QUE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO NO REGIME SEMIABERTO. PROPORCIONALIDADE. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".
    3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).
    4. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença condenatória que a manteve fez menção à apreensão de quantidade significativa de drogas, a saber, 859g (oitocentos e cinquenta e nove gramas) de maconha, além de "balança de precisão, dinheiro e celular, no qual se verificou a presença de diversas mensagens de pessoas solicitando entrega de drogas", fundamento que justificou a imposição da segregação cautelar durante o feito.
    5. Reconhecida ilegalidade na dosimetria da pena porque considerados desfavoráveis os motivos e as consequências do delito mediante fundamentos inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas, bem como porque a condenação anterior que ensejou o reconhecimento da reincidência deu-se pelo delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Tal reconhecimento, todavia, não tem impacto na dosimetria, já que o recurso de apelação ainda está pendente de apreciação, sendo incabível, neste momento, sua alteração, por configurar indevida supressão de instância.
    6. A fim de equalizar a situação prisional do paciente, entendo ser suficiente e proporcional que o mesmo aguarde, no regime semiaberto, o julgamento da apelação defensiva, para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
    7. Ordem concedida em parte apenas para permitir que o paciente aguarde o julgamento da apelação no regime semiaberto”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 c/c o artigo 40, VI, da Lei 11.343/06. Foram apreendidas “01 barra e 03 tabletes de maconha, com massa de 856,19g, além de um invólucro contendo maconha, com massa de 2,98g”. Na residência do paciente foi apreendida uma balança de precisão e a quantia de R$ 1.075,00 (mil e setenta e cinco reais).
    A defesa interpôs recurso de apelação, contudo, ainda se encontra pendente de julgamento.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que deferiu a liminar para que o paciente aguardasse em liberdade o julgamento do mérito do writ. No mérito, a ordem foi parcialmente concedida a fim de que o paciente aguarde o julgamento da apelação no regime semiaberto.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz a ausência de fundamentação acerca da impossibilidade do paciente recorrer em liberdade, uma vez que não há fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a prisão cautelar do paciente.
    Assevera a ausência de fundamentação concreta e idônea na manutenção da segregação cautelar, bem como quanto a não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Sustenta que a prisão preventiva do paciente configura indevida antecipação da pena.
    Alega a incompatibilidade entre o regime semiaberto e a vedação ao direito de recorrer em liberdade, pois “na prática essa decisum representa em desfavor do paciente o regime fechado, isto porque a única mudança identificada entre os presos provisórios, no regime semiaberto e fechado no sistema prisional da cidade de Pará de Minas/MG, é a separação por galpões, dentro da mesma unidade”. 
    Destaca a primariedade do paciente, a existência de endereço certo e ocupação lícita. 
    Argumenta, ainda, que “e o D. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Para de Minas/MG, possui entendimento de que para o benefício do trabalho externo o reeducando tem que cumprir 1/6 da pena, independente de decisão judicial para cumprimento da reprimenda, diga-se de passagem, provisória, no regime semiaberto”. Ressalta que já foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente, pendente apenas de cumprimento pela Polícia Civil.
    Pugna pela concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação nº 62/2020, do CNJ.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “a) Apontada a ofensa à liberdade do paciente, pois, somente ao final, importará em inaceitável e injusta manutenção da violação ao seu status libertatis, seja concedido in limine o direito ao paciente de recorrer em liberdade. 
    b) Com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Magna Carta, e nos artigos 647 e seguinte do Código de Processo Penal, requer-se, ao final, seja concedida em definitivo em favor de, Luiz Henrique Silva Ferreira para que se for o caso, a prisão preventiva seja afastada mediante a imposição de uma ou mais medidas diversas da prisão, nos termos do “art. 319 do CPP”, concedendo o direito de recorrer em liberdade, e/ou até julgamento final do Recurso de Apelação pelo TJMG. 
    c) Requer-se, por fim, e dada a urgência da matéria aqui versada, sejam dispensadas as informações de estilo, na medida em que está impetração vai instruída com todos os documentos necessários à sua perfeita e ampla cognição.
    d) Entendendo não ser a presente via eleita aplicada ao feito, seja concedida a ordem em Habeas Corpus de ofício, a fim de restabelecer a liberdade do paciente”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, registro que, em 25/06/2020, a defesa impetrou o HC nº 187.801 perante esse Supremo Tribunal Federal, contra o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 574.911, tendo sido negado seguimento e prejudicado o exame da medida liminar.
    O presente habeas corpus também se insurge contra o mesmo ato coator (HC 574.911), e possui idênticos pedido e causa de pedir.
    Com efeito, a repetição de postulação anteriormente trazida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal torna insuscetível de conhecimento a presente impetração. Nessa linha, in litteris: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÕES DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA DA PRISÃO CAUTELAR E DE PREVENÇÃO: REPETIÇÃO LITERAL DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR: QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO EXAME DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 2. A repetição do que antes alegado, com as mesmas finalidades que foram objeto de apreciação e decisão, conduz, inevitavelmente, ao não conhecimento desta nova postulação. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento do habeas corpus, por se ter como incabível o exame, per saltum, de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator. 4. A impetração está prejudicada pela perda superveniente de objeto, pois a prisão atual decorre da sentença de pronúncia, tendo o pedido da inicial se limitado ao questionamento da idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva e a matéria não submetida à apreciação das instâncias de mérito. 5. Agravo Regimental não provido.” (HC 126.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2015)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o exame da medida liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente